Tribunal: STF
Processo: Rcl 85482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão de reintegração de posse proferida nos autos 0812986-62.2024.8.14.0028 pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá-PA, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    [...] não obstante o razoável prazo estabelecido pelo juízo agrário de Marabá, as condicionantes estabelecidas na ADPF 828 e na resolução 510, do CNJ, não veem sendo cumpridas adequadamente.



    É que, muito embora haja determinações judiciais de cumprimento das exigências das medidas de proteção às famílias ocupantes, não houve o atendimento das ordens até a presente data, havendo, no caso, uma obediência puramente formal ao exigido na ADPF 828 e na resolução 510/2023, do CNJ, não se cumprindo efetivamente as determinações ali estabelecidas.



    Conforme já dito, em decisão de ID 145849640, nos autos 0812986-62.2024.8.14.0028, foi determinada que a desocupação deve ocorrer no dia 06 de outubro de 2025, por oficiais de justiça com o apoio do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Pará, independente de nova decisão. (doc. 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    c) O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão Decisão de ID 145849640, nos autos do processo 0812986-62.2024.8.14.0028, tramitando junto a Vara Agrária de Marabá-PA, na qual se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse; 



    d) Seja determinado que o D. Juízo a quo profira nova decisão, para que se cumpra a reintegração apenas após haver a real possibilidade de cumprimento aos preceitos da ADPF N.828 (regime de transição), Resolução n° 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme Recomendação n.90 do CNJ, Resolução n.510/2023 do CNJ, e Portaria n.3525/2023-GP do TJPA, evitando a instauração de caos social pelo despejo às pressas sem a observância das regras protecionistas elencadas nos normativos acima; (doc. 1, p. 31)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que, na origem, trata-se do cumprimento de sentença proferida nos autos 0014219-74.2017.8.14.0028. Tal procedimento já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 68.528/PA, da minha relatoria, também proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará.



    Nesse contexto, informe a Defensoria Pública eventual distinção entre esta reclamação e a Rcl 68.528/PA, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção deste processo, em razão da coisa julgada. 



     



    Apesar disso, considerando a urgência alegada e o eventual prejuízo de 300 famílias vulneráveis, analisarei o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise posterior.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    No caso em questão, a autoridade reclamada determinou o cumprimento da reintegração de posse para o dia 6/10/2025, sem tecer maiores esclarecimentos sobre o cumprimento das determinações impostas na ADPF 828/DF:



    I. Fica determinada a desocupação da área objeto dos autos - Complexo Mutamba (Fazenda Mutamba, Fazenda Balao e do Castanhal João Lobo), designada para o dia 06/10/2025, destacando-se que os requeridos podem, a qualquer momento, realizar a desocupação voluntária. (doc. 2, p. 3).



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em 30/7/2024, na qual se reconheceu que o esbulho teria ocorrido em 23/7/2017 (doc. 21).



    Nesse contexto, aplicável o regime de transição fixado nos autos da ADPF 828/DF, conforme assentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Rcl 67652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 - grifei)



    Também não há dúvidas de que o caso em questão trata de conflito coletivo, conforme consta na base empírica da sentença, que menciona pelo menos 317 famílias atingidas (doc. 3, p. 22).



    Além disso, pelo menos em um primeiro momento, não se verifica motivação idônea expressa na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Por fim, observo que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA manifestou-se nos autos, informando a instauração do processo administrativo, visando a desapropriação para reforma agrária (doc. 27, p. 5). Assim sendo, a solução consensual, no caso, parece possível.



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a reintegração de posse, até nova análise a ser realizada nesta reclamação. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC). A autoridade reclamada deverá esclarecer se as condicionantes da ADPF 828/DF foram cumpridas, em especial se houve e qual foi a participação da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA.



    Citem-se os beneficiários do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator